Tribunal: TJDFT
Processo: 0705690-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA – SLU. GARI. CARGO REESTRUTURADO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE MOTORISTA. COMPROVAÇÃO. SÚMULA No 378 DO STJ. DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Remessa necessária e apelação interposta em face de sentença que reconhece a prescrição quinquenal e julga parcialmente procedentes os pedidos para condenar o réu ao pagamento das diferenças salariais entre o vencimento pago ao cargo de Motorista (Assistente de Gestão de Resíduos Sólidos) e o pago ao cargo de Gari (Auxiliar de Atividade de Limpeza Pública), no período de 14/5/2020 a 30/9/2024, bem como ao pagamento dos reflexos nas parcelas referentes a férias, gratificações natalinas e horas extras.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve desvio de função apto a autorizar o pagamento de diferenças remuneratórias; e (ii) estabelecer se as diferenças salariais devem considerar proporcionalidade na base de cálculo, conforme pedido subsidiário do recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 37, II, da CF de 1988 proíbe toda modalidade de provimento que invista o servidor em cargo público diverso do anteriormente ocupado sem que tenha havido prévia aprovação em certame realizado para esse fim.
4. Entretanto, sob pena de enriquecimento ilícito da administração pública, caso seja comprovado o desvio de função do servidor público, são devidas, a título de indenização, as diferenças remuneratórias correspondentes à função efetivamente desempenhada.
5. A documentação acostada aos autos, como a autorização para conduzir veículos da frota oficial, a carteira funcional com a indicação do cargo de motorista, a autorização para operar máquinas leves e pesadas e a avaliação de desempenho do servidor, demonstram o exercício habitual das atividades típicas do cargo paradigma.
6. A prova testemunhal confirma que o autor desempenhava tarefas inerentes ao cargo de motorista. Os depoimentos são convergentes quanto à habitualidade e à permanência das atividades exercidas.
7. O reconhecimento do desvio de função não viola a Súmula Vinculante no 37, pois não se trata de equiparação remuneratória, mas do pagamento de indenização pelo trabalho efetivamente prestado.
8. O desvio de função não exige exclusividade, mas apenas o exercício habitual das funções típicas do cargo paradigma, de modo que o cálculo das diferenças deve considerar a remuneração do cargo equivalente às funções efetivamente exercidas.
9. A fixação dos honorários advocatícios, em caso de condenação ilíquida envolvendo a Fazenda Pública, ocorre somente em fase de liquidação (art. 85, § 4o, II, CPC), devendo a sentença ser ajustada quanto a esse ponto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação desprovido. Remessa necessária parcialmente provida, apenas para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na liquidação de sentença.
Tese de julgamento: “1. Comprovado o desempenho habitual de atividades próprias do cargo de motorista por servidor efetivo ocupante de cargo diverso, são devidas as diferenças remuneratórias correspondentes, nos termos da Súmula 378 do STJ. 2. O pagamento das diferenças não implica reenquadramento funcional, não violando o art. 37, II, da CF ou a Súmula Vinculante n.o 37. 3. O cálculo das diferenças deve considerar a remuneração do cargo equivalente às funções efetivamente exercidas. 4. Em sentença ilíquida envolvendo a Fazenda Pública, a fixação dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4o, II, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, II; CPC, art. 85, § 4o, II.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 4143/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 23.08.2019; STJ, AgInt no AREsp 1.578.138/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, 2a Turma, j. 16.10.2023; TJDFT, Acórdão 1960911, Processo 0708786-63.2023.8.07.0018, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 05.02.2025; TJDFT, Acórdão 1622891, Processo 0702100-60.2020.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 27.09.2022; TJDFT, Acórdão 1353257, Processo 0700488-87.2020.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 30.06.2021; TJDFT, Acórdão 2027557, Processo 0716350-59.2024.8.07.0018, Rel. Des. Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, j. 07.08.2025; TJDFT, Acórdão 1817807, Processo 0702224-09.2021.8.07.0018, Rel. Des. Ana Maria Ferreira, 3a Turma Cível, j. 15.02.2024; TJDFT, Acórdão 2085848, Processo 0701641-24.2025.8.07.0005, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28.01.2026.